Tribunal: STF
Processo: AI 734933
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CÓPIA DAS 
   CONTRARRAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEÇA OBRIGATÓRIA. JUNTADA 
   TARDIA. IMPOSSIBILIDADE.
É firme a jurisprudência desta Corte no 
   sentido de que, se não tiverem sido apresentadas as contrarrazões do 
   recorrido no instrumento de agravo, deverá o agravante juntar a este 
   certidão que ateste esse fato, não suprindo a ausência das 
   contrarrazões sequer sua juntada com a petição de agravo regimental. 
   Isso porque a lei exige o traslado das peças que tem como 
   obrigatórias para a formação do instrumento, cabendo, pois, ao 
   agravante comprovar a falta de uma delas com certidão de sua 
   ausência nos autos originais.
As peças de traslado obrigatório 
   devem estar presentes no momento da interposição do agravo, não 
   suprindo tal deficiência sua juntada posterior.

 Agravo 
   regimental a que se nega provimento.